Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703583-67.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS PEREIRA BARBOZA, P. H. G. B., M. J. H. G. B., I. C. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PEREIRA BARBOZA APELADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SEGUROS SURA BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a apelada SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, nas contrarrazões de ID 30923413, suscita preliminar de não conhecimento da apelação manejada pela parte apelante, em razão da ausência de impugnação específica às questões relativas à responsabilidade civil fundamentadamente afastada na sentença recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS APELANTES para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito da preliminar aventada pela apelada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator